Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-33.2018.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-33.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 285.713.801-63 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), LUCINEIDE FLAVIO DE CARVALHO - CPF: 535.423.121-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000613-33.2018.8.11.0020

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000613-33.2018.8.11.0020

Apelação nº 1000613-33.2018.8.11.0020

Apelantes
: Banco BMG S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Ana Ferreira de Souza

2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Apelações interpostas por
Banco BMG S.A.
e por
Banco Itaú Consignado S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, que a apelada move em desfavor dos bancos apelantes.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato nº 575207907 com
o Banco Itaú Consignados S.A.
e dos contratos nº 10961077, 8597557, 5899817, 5944736, 109921133300112015, 109921133300122015, 109921133300012016, 109921133300022016, 109921133300032016, 109921133300042016, 109921133300052016, 109921133300062016, 109921133300072016, 109921133300082016, 109921133300092016, 109921133300102016, 109921133300112016, 109921133300122016, 109921133300012017, 109921133300022017, 109921133300032017, 109921133300042017, 109921133300052017, 109921133300062017, 10992113330072017, 109921133300082017, 109921133300032017, 109921133300102017, 109921133300112017, 109921133300122017, 109921133300012018, 109921133300022018, 166506252200082015, 166506252200112015, 166506252200122015, 166506252200012016, 166506252200022016, 166506252200032016, 166506252200042016, 166506252200052016 166506252200062016, 166506252200072016, 166506252200082016, 166506252200092016, 166506252200102016, 166506252200112016, 166506252200122016, 166506252200012017, 166506252200022017, 166506252200032017, 166506252200042017, 166506252200052017, 166506252200062017, 166506252200072017, 166506252200082017, 166506252200092017, 166506252200102017, 166506252200112017, 166506252200122017, 166506252200012018, 166506252200022018, 166506252200032018, 166506252200042018, 166506252200052018, 166506252200062018, 166506252200072018, 166506252200082018 e 166506252200092018 com o
Banco BMG S.A.

Ainda, condenou os requeridos à repetição dos indébitos, com correção monetária desde as datas dos descontos e juros de mora a partir da citação, bem como os condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a contar da sentença e juros de mora desde o início dos descontos indevidos.

Apelação
de
Banco BMG S.A.
(Id. 58770082): Sustenta a validade da contratação e dos descontos realizados, ao afirmar que a autora realizou saques nos cartões de créditos contratados e que tinha ciência das cláusulas, já que assinou a avença.

Defende a redução da condenação por danos morais, bem como afirma que não é caso de restituição em dobro.

Alega que houve liberação dos valores na conta corrente da autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Apelação
de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 58770092): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de expedição de ofício ao banco em que tem conta a autora, a fim de comprovar o seu benefício econômico.

No mérito, alega a regularidade da contratação e dos descontos e assevera pela inexistência de danos materiais e morais, além de afirmar que é caso de redução.

Aduz que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Requer o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 58770098 e Id. 58770099).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020